Tribunal: TJDFT
Processo: 0755499-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0755499-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACSON MEDINA AGRAVADO: JOAO DOMINGOS MANZOLI D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Jacson Medina contra a decisão de rejeição da impugnação à penhora apresentada nos autos n.o 0700884-35.2022.8.07.0005 (Vara Cível Planaltina/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da devedora (agravante), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verba de natureza impenhorável. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença. No ID 244952064, houve o bloqueio e transferência, via SISBAJUD, de R$ 10.148,50. Impugnação do executado - ID 251313111 -, alegando que pegou um empréstimo de R$ 14.500,00, mas parte da quantia foi bloqueada por este Juízo. Aduz tratar-se de quantia impenhorável. Requer, ao final, a sua liberação. Insurgência do exequente e pedido de novo bloqueio - ID 252102307. Reiteração do pedido de desbloqueio (ID 254270280). É a síntese. Fundamento e decido. O pedido de desbloqueio apresentado pelo executado não merece acolhimento. E isso ocorre porque o valor localizado em sua conta não se enquadra nem como salário (art. 833, IV, do CPC) nem como investimento em conta poupança (art. 833, X, do CPC). Trata-se, na verdade, de valor oriundo de empréstimo bancário, conforme afirmado pelo próprio executado. Os valores oriundos de empréstimo bancário não são impenhoráveis, podendo, tão logo colocados à disposição do executado, ser utilizado para pagamento de seus débitos. Nesse sentido: "Ementa: Direito processual civil. Gratuidade de justiça. Deferimento. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Penhora de valores provenientes de empréstimo. Inexistência de hipótese legal de impenhorabilidade. Recurso desprovido. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao agravante e se o bloqueio de valores provenientes de empréstimo bancário pode ser considerado impenhorável, em razão de alegada destinação para custeio de cirurgia. III. RAZÕES DE DECIDIR (...). 6. A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC exige comprovação de que os valores possuem natureza alimentar ou se destinam ao sustento familiar, o que não se verificou no caso. 7. O simples fato de os valores bloqueados serem provenientes de empréstimo não os enquadra, por si só, em hipótese legal de impenhorabilidade. 8. A alegação de que o montante seria utilizado para custear cirurgia não afasta a penhora, sobretudo porque se trata de procedimento eletivo, já desmarcado nos autos mencionados. 9. Ausentes os requisitos legais, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Gratuidade de justiça deferida. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Valores provenientes de empréstimo bancário não se enquadram, por si só, em hipóteses legais de impenhorabilidade. 2. O reconhecimento da impenhorabilidade exige prova de que o mútuo se destinou ao sustento da família.”(Acórdão 2054551, 0729121-89.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) Mister, portanto, o INDEFERIMENTO da impugnação apresentada pelo executado. Expeça-se alvará de levantamento do valor depositado no conta judicial em favor do exequente. Após, intime-se o exequente para que traga aos autos planilha atualizada de débito, abatendo os valores levantados e indique bens à penhora em nome do executado. Prazo: 5 (cinco) dias. Não teria sido acolhido o pedido de reconsideração apresentado pela parte agravante contra a decisão, nos seguintes termos (id 256319128): Proferida a decisão de ID 256052681, a parte executada apresentou pedido de reconsideração (ID 256311642). Nada a prover, contudo, acerca do pedido apresentado. E isso ocorre porque não há prova nos autos de que os valores bloqueados possuem natureza salarial ou equivalente ou de que o bloqueio impacta de forma negativa o mínimo existencial do devedor. O bloqueio de R$ 10.148,50 foi realizado em 25/07/2025, conforme se infere do extrato de ID 244026649. Por outro lado, os recibos juntados aos autos no ID 251313130 não são contemporâneos ao bloqueio: a) recibo de R$ 830 de 8/11/2018; b) recibo de R$ 722,00 de 20/06/2018; c) recibo de R$ 7.484,00 de 09/11/2019; d) recibo de R$ 3.739,00 de 23/10/2019. Somente pode ser considerada verba de natureza alimentar (e, portanto, impenhorável) aquela utilizada para subsistência do devedor, não sendo crível a utilização de recibos de serviços prestados em 2018 e 2019 para justificar a natureza alimentar e o pedido de liberação de valores bloqueados em julho / 2025. Não bastasse isso, a transferência de R$ 9.807,20 (ID 251313139) é datada de 28/07/2025, ou seja, foi realizada em data posterior ao bloqueio questionado (25/07/2025), não podendo, de igual forma, ser invocada para justificar a liberação dos valores bloqueados. No tocante aos demais documentos, mesmo que fossem utilizados para caracterizar os valores bloqueados como remuneração do trabalho do executado, os valores das notas fiscais de ID's 251313132 a 251313139 (R$ 1.920,20, R$ 2.662,00, R$ 4.789,00 e R$ 436,00), juntamente o valor da transferência de 251313139 (R$ 9.807,20), reforçam apenas a necessidade de mitigação da regra do art. 833, IV, do CPC para satisfação do crédito exequendo, mormente considerando o grande vulto de valores movimentados pelo executado em curto intervalo de tempo (24 a 28 do 07/2025) e que a penhora de parte ínfima dos valores movimentados não impacta de forma negativa o mínimo existencial do devedor. Assim sendo, REJEITO o pedido de reconsideração. Prossiga-se, conforme ID 256311642. Também não teriam sido acolhidos os embargos de declaração opostos pela parte agravante contra a decisão do pedido de reconsideração (id 258580160). A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão deve ser reformada porque desconsiderou a natureza salarial dos valores bloqueados (R$ 10.148,50, IDs 244952063 e 244952064), a violar o art. 833, IV, do CPC, que assegura a impenhorabilidade de vencimentos, salários e ganhos de trabalhador autônomo; (b) o bloqueio comprometeu o mínimo existencial do agravante, impedindo pagamento de despesas essenciais (contas domésticas, reparos na moradia, salários de dois funcionários), a afrontar os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade; (c) foram juntadas notas fiscais (IDs 251313132, 251313134, 251313135 e 251313137) e comprovantes (ID 251313139) que demonstram que os valores bloqueados são oriundos de prestação de serviços mecânicos, não de empréstimo bancário, como equivocadamente afirmou a decisão agravada; (d) houve erro de fato na decisão ao confundir recibos antigos (ID 251313130, anos 2018 e 2019) com os valores bloqueados em julho/2025, e ao afirmar que o bloqueio ocorreu em 25/07/2025, quando na realidade foi efetivado em 28/07/2025 (ID 251313139); (e) a decisão agravada ignorou que o art. 833, IV, do CPC e a jurisprudência do STJ vedam penhora de verbas remuneratórias, salvo para alimentos, e que o montante bloqueado está muito abaixo do limite de 40 salários mínimos; (f) presentes os requisitos do art. 300 do CPC (fumus boni iuris e periculum in mora), pois há risco de levantamento dos valores pelo exequente, causando dano irreparável ao agravante e sua família; (g) a decisão agravada incorreu em interpretação desarrazoada ao afirmar que a penhora de “parte ínfima” não impactaria o mínimo existencial, quando bloqueou praticamente toda a remuneração do agravante. Pede, liminarmente, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados e a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a confirmação da medida liminar e a consequente liberação dos valores bloqueados ao agravante. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se a ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No ponto, constata-se que a ação monitória em fase de cumprimento de sentença, fundada em cheque vencido, foi ajuizada em 26.1o.2022 (a fase de cumprimento de sentença teve início em maio de 2022), sem que a parte devedora apresentasse propostas efetivas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito (que alcança o valor de R$ 42.853,32, atualizado em 4.12.2025 - id 258973443). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) (g.n.) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que a parte executada ao apresentar a impugnação à penhora, limitou-se de forma genérica a alegar a impenhorabilidade sob a fundamentação de que a soma total dos valores bloqueados (R$ 10.148,50) não atinge o valor de 40 salários-mínimos, sem qualquer comprovação da origem da verba constrita (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, I). Também não teria comprovado, de forma contundente, que as contas bancárias que teriam sofrido constrição de valores seriam exclusivamente utilizadas para recebimento das verbas de natureza salarial, circunstâncias que, aparentemente, viabilizam a efetivação da penhora. Importante assinalar que a parte executada, ora agravante, não teria ao menos colacionado seus extratos bancários a fim de demonstrar a natureza da verba bloqueada e de eventuais movimentações financeiras, tampouco comprovado sua renda mensal (caso exista). No ponto, as notas fiscais de venda de mercadorias apresentadas (ids 251313132 e seguintes dos autos originários), ainda que contemporâneas à data de constrição patrimonial via Sisbajud, não se mostram suficientes a comprovar que os valores bloqueados via Sisbajud são impenhoráveis ou que são os mesmos que foram de fato bloqueados em sua conta bancária. Ademais, ainda que o juízo “a quo” tenha se equivocado com relação às notas ficais juntadas na origem e a data da constrição efetivamente realizada via Sisbajud (que ocorreu no dia 28.07.2025 e não no dia 25.07.2025), a argumentação da parte agravante não se mostra relevante quando ausente a demonstração de que os valores bloqueados seriam verbas de natureza alimentar. Além disso, não se constata qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da parte devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição da alegada verba de “natureza salarial”. Nesse quadro, nutro a concepção jurídica de que o respectivo crédito seja, por ora, passível de penhora (R$ 10.148,50), sobretudo por não existirem elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade do devedor, não há subsídio para reconhecer a impenhorabilidade, pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida. Nesse sentido, “mutatis mutandis”, colaciono precedente desta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou impugnação à penhora apresentada pela parte devedora, mantendo bloqueio eletrônico de valores realizado em suas contas bancárias via SISBAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD nas contas bancárias da executada possuem natureza salarial, portanto impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Consoante art. 854, §3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante. 4. A impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite mitigação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, desde preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. 5. A análise dos extratos bancários apresentados não permite concluir pela natureza exclusivamente salarial dos valores bloqueados, evidenciando-se extensa movimentação bancária sem comprovação da origem e destinação específica dos recursos. 6. Precedente da Casa: “[...] 4. Em relação à natureza salarial dos valores penhorados, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração. Nesse contexto, constitui ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial, sendo que a parte agravante deixou de apresentar elementos mínimos que corroborassem a alegação. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (07055701720248070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 8/5/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: "A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC demanda comprovação, pelo executado, da natureza salarial dos valores bloqueados, não se presumindo a referida condição pela mera alegação ou pela apresentação de extratos bancários sem demonstração específica da origem dos recursos." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 833, IV, e 854, §3o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.837.702/DF; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, EREsp 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe: 24.05.2023; TJDFT, 07049850420208070000, 2a Turma Cível, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020; TJDFT, 07055701720248070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 8/5/2024; TJDFT, 07519053120238070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 2/5/2024; TJDFT, 07200743320218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/9/2021. (Acórdão 2043275, 0723799-88.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Lado outro, defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator